Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARTE INCONTROVERSA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Não há omissão no acórdão acerca da tese firmada no Tema 28 da Repercussão Geral, pois o julgado segue o precedente vinculante, ao determinar a expedição de requisitórios relativos unicamente à parcela incontroversa da dívida.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.